Tribunal: TJDFT
Processo: 0740108-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, na qualidade de terceiro prejudicado, contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a liberação de metade do produto da arrematação de imóvel à credora originária e metade à meeira.
2. O agravante sustenta ser titular de crédito alimentar, oriundo de execução de alimentos, com penhora regularmente averbada no rosto dos autos, e alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação e violação da ordem legal de preferência entre credores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é nula a decisão que determina a liberação de valores sem análise da existência de penhora no rosto dos autos vinculada a crédito alimentar; e
(ii) se o crédito de natureza alimentar tem preferência sobre crédito comum no concurso particular de credores, independentemente da anterioridade da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada deixou de enfrentar questão relevante ao deslinde da controvérsia, consistente na existência de penhora no rosto dos autos relativa a crédito alimentar previamente comunicada ao juízo, em afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
5. A penhora no rosto dos autos constitui modalidade válida de constrição sobre crédito litigioso e produz efeitos a partir da ciência do juízo onde tramita o processo constrito.
6. O crédito de natureza alimentar goza de preferência legal no concurso de credores, nos termos do art. 908 do CPC e do art. 100, § 1o, da CF/1988, não podendo ser afastado por critério meramente cronológico ou registrário.
7. A liberação de valores sem observância da ordem legal de preferência compromete a efetividade da tutela jurisdicional e esvazia a utilidade da penhora alimentar.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido para anular a decisão agravada e determinar que a distribuição do produto da arrematação observe a preferência do crédito de natureza alimentar do agravante, respeitada a meação da coproprietária.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. É nula a decisão que determina a liberação de valores em concurso de credores sem enfrentar a existência de penhora no rosto dos autos vinculada a crédito de natureza alimentar.
2. O crédito alimentar tem preferência legal no concurso particular de credores, independentemente da anterioridade da penhora ou de registro imobiliário”.